Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712512-52.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCOSUEL GONCALVES MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. DOLO EM RELAÇÃO A CADA UM DOS TRÊS IRMÃOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CUMULAÇÃO DAS PENAS. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. INSUFICIÊNCIA DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA A REPRESSÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa técnica contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o acusado, incurso no Art. 147 do Código Penal, por três vezes, em concurso formal impróprio (Art. 70, segunda parte, do Código Penal), à pena de detenção de 8 (oito) meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, haja vista a soma das seguintes condenações: 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em face da ameaça proferida contra R.S.C.; 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em face da ameaça proferida contra B.S.C.; 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em face da ameaça proferida contra L.S.A. 2. Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do regime semiaberto para que o sentenciado tenha direito a continuar fazendo o tratamento no CAPS. 3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 4. A autoria e a materialidade devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos descritos na Ocorrência Policial 4.633/2021 – 13a DP (ID 37204812). 5. Embora o acusado, em seu depoimento judicial, afirme não se lembrar dos fatos em decorrência do uso de álcool e drogas, os depoimentos judiciais das vítimas são harmônicos com os elementos informativos e com as provas dos autos. 6. Conforme as provas dos autos, na data de 28/08/2021, por voltas das 21 horas, o acusado chutou o portão da casa das vítimas R.S.C, L.S.A e B.S.C. A vítima R.S.C. pediu para o seu vizinho, ora apelante, parar de bater no portão, o que foi atendido. Pouco tempo depois, o acusado voltou a bater no portão da residência das vítimas. A vítima R.S.C. solicitou novamente que o acusado parasse de bater no portão. Em seguida, o réu M.G.M. ameaçou, por intermédio de palavras, matar as vítimas Rodrigo, Bruno e Luan, as quais se estavam em casa e puderam ouvir as ameaças. 7. As vítimas, por temor de a denunciada ocasionar dano à sua integridade física, registram a referida Ocorrência Policial e apresentaram representação. 8. A caracterização do crime de ameaça exige a promessa de causar mal e grave, a qual implique temor para a vítima. 9. Nesse sentido: [...] 4. No crime de ameaça é indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima. [...]. (Acórdão 1424991, 07014095720218070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pelas vítimas, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de ameaça por três vezes, com desígnios autônomos. 11. A alegação de que o acusado se encontrava voluntariamente alcoolizado e drogado no momento da consumação do crime não exclui o dolo do crime de ameaça. Nesse sentido [...] O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena. [...]. (Acórdão 1220308, 00033020520188070012, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 12. Ademais, a embriaguez voluntária ou culposa não se mostra suficiente para afastar a imputabilidade penal (Art. 28, II, do CP). Precedentes: STJ, AgInt no HC 350918/SC, Sexta Turma, DJE 03.05.2016; TJDFT, Acórdão n. 1048481, 1a Turma Criminal, DJE 25.09.2017; TJDFT, Acórdão n. 1026715, 2a Turma Criminal, DJE 28.06.2017; TJDFT, Acórdão n. 1018741, 3a Turma Criminal, DJE 25.05.2017. 13. Com efeito, restou devidamente comprovado nos autos a vontade livre e consciente do denunciado de ameaçar cada uma das três vítimas de causar-lhes mal injusto e grave, na forma tipificada no Art. 147 do Código Penal, bem como a intimidação das três vítimas. 14. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não sendo o caso de insuficiência do conjunto probatório para a condenação. 15. Imperfeito, ou impróprio, é a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427). 16. Verificada a conduta dolosa do autor do fato em relação às ameaças proferidas a cada uma das três vítimas, com desígnios autônomos, irretocável a aplicação das regras do concurso formal impróprio e a cumulação das penas na forma do Art. 70, segunda parte, do Código Penal. 17. A fixação do regime inicial aberto não se mostra suficiente para a repressão do crime em evidência, haja vista a existência de reincidência específica (ID 37204889 - Pág. 38). Identifica-se, portanto, a razoabilidade da fixação do regime inicial semiaberto na situação em tela, com fulcro no Art. 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal. 18. A viabilidade de o réu continuar recebendo tratamento no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS poderá ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal. 19. Recurso conhecido e improvido. 20. Sem custas e sem honorários. 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente aponta ofensa ao art. 5o, inciso LV e art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, constata-se que o recorrido, no tópico “II. PRELIMIINARMENTE: REPERCUSSÃO GERAL”, apresenta argumentos totalmente dissociados do caso em tela. Ainda, em suas razões recursais, não explicita os motivos da suposta violação apontada, se limitando a indicar os dispositivos constitucionais considerados violados, o que compromete a análise do respectivo recurso pela Corte Suprema. Assim, incide na espécie a súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 23 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito